Tribunal: TJDFT
Processo: 0716754-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716754-33.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON LIMA MACIEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELLINGTON LIMA MACIEL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama na ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada de urgência c/c multa astreinte c/c danos morais n. 0704733-13.2025.8.07.0004, promovida pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao recorrente (ID. De origem n. 233266469). Em suas razões de recorrer (ID 71268460), o agravante assevera fazer jus à gratuidade de justiça. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a benesse, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Verifica-se que as capturas de tela referentes às declarações de imposto de renda indicam “data de nascimento não corresponde ao CPF informado” (IDs 232353015 a 232353022, na origem). Assim, não servem para o fim de comprovar os rendimentos auferidos pelo recorrente. Ademais, a CTPS digital juntada no ID 232353014 dos autos de referência apenas evidencia a ausência de vínculos laborais registrados nas bases digitais integradas à Carteira de Trabalho Digital, não sendo possível, a partir disso, presumir a inexistência de relação de emprego eventualmente anotada em CTPS física e não incluída na base de dados informatizada. Ante o exposto, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como extratos bancários (últimos três meses) das contas bancárias de sua titularidade, faturas de cartões de crédito (últimos 3 meses), declarações de imposto de renda referentes aos últimos 3 (três) anos, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de maio de 2025 às 15:12:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora